Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706897-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ROCHA CHRISOSTOMO AGRAVADO: M. H. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANTONIA DE SOUZA CHRISOSTOMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. R. C. contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras na ação de alimentos ajuizada por M. H. S. C., rep. pela genitora, M. A. S. C., ora agravado, em desfavor do agravante. O ilustre prolator, em vista dos elementos de provas preliminarmente apresentados, arbitrou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do requerido, abatida dos descontos compulsórios, a serem descontados mensalmente de sua folha de pagamento e depositados na conta bancária indicada pelo requerente. Em suas razões recursais, o agravante em suma assegura que não possuiria condições de arcar com os alimentos provisórios fixados, porquanto viria enfrentando graves problemas de saúde, com altos custos, passaria por dificuldades financeiras e arcaria com alimentos em favor de outra filha, no percentual de 15% (quinze por cento) de sua remuneração abatida dos descontos compulsórios. Afirma que, antes da propositura da lide de origem, vinha pagamento alimentos em patamar equivalente ao que destina a outra filha, no montante de R$ 3.095,49. Destaca que pagaria plano de saúde em favor do agravado mediante coparticipação, ressalvando que os correspondentes gastos viriam aumentando a cada mês. Assevera que o patamar em que o encargo provisório restou fixado prejudicaria sua subsistência na medida em que, somando aos alimentos devidos a outra filha, essas obrigações comprometeriam 45% do seu salário. Pondera ainda que os alimentos provisórios teriam sido fixados para além das necessidades apresentadas pelo autor e que a subsistência do alimentando seria dever de ambos os genitores, ressalvando que a genitora resistiria em adentrar ao mercado de trabalho, em que pese possuindo formação profissional. Por fim, sustenta a presença dos pressupostos autorizativos e requer a concessão de efeito suspensivo, defendendo que os alimentos provisórios sejam reduzidos para o percentual de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, sem prejuízo do pagamento do plano de saúde. No mérito, pede o provimento do agravo a fim de que, reformando-se a decisão recorrida, os alimentos provisórios sejam arbitrados em 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, sem prejuízo do pagamento do plano de saúde. Preparo (ID 2381736). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, I), aparentemente tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Cotejando os elementos que inicialmente instruem os autos, verifico que os pressupostos necessários à concessão da medida liminar efetivamente pretendida restaram efetivamente demonstrados, mas não no alcance almejado pelo recorrente. Como cediço, os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los. O pedido alimentar deve ser sempre analisado à luz das necessidades apresentadas pelo requerente e das circunstâncias que informam acerca das possibilidades do pretenso alimentante. Na fixação dos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca de um ou de outro desses elementos norteadores, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade, de acordo com as regras comuns da experiência, posto que a criança não pode ter sua subsistência prejudicada enquanto aguarda o resultado da ação. Aliás, esta precaução constitui um dos objetivos do preceito legal contido no art. 4o, caput, da Lei no 5.478/68. De rigor, na determinação dos alimentos provisórios privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir. Compulsando a petição inicial, vislumbra-se que o requerente estimou suas necessidades em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não obstante esses gastos sejam meramente indicativos, para superá-los os picotá-los, a priori, imperava que fossem pesquisados adequadamente na fase instrutória, após regular formação do contraditório. Ocorre que os alimentos provisórios arbitrados pelo juízo singular em verdade corresponderiam ao montante aproximado de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), o que destoa da proposta do próprio alimentando sem oportuna apuração do contexto fático que relaciona as partes, podendo inclusive trazer consideráveis prejuízos à subsistência do alimentante. Com efeito, malgrado o alimentante possua remuneração líquida ordinária (renda bruta abatida dos descontos de IRPF e INSS) de cerca de R$ 21.000,00, não se pode perder de vista que ele também possui outra filha para sustentar, à qual destina 15% dessa verba (aproximadamente R$ 3.100,00) (ID 23851728). Em sede de análise perfunctória, após a manifestação do genitor, afere-se ainda a existência de dívidas incidentes sobre a sua remuneração e possíveis gastos com tratamento de saúde, sem olvidar que não há suficientes esclarecimentos acerca da necessária participação da genitora no custeio, ainda que proporcional, das despesas com a subsistência da prole comum, de sorte que essas circunstâncias ainda demandam explicações. Quanto às possibilidades do agravante, acrescenta-se também que o alegado recebimento de outras rendas além do salário ainda demanda dilação probatória, inviável neste sede. Consigne-se, ademais, que o pai vem pagando plano de saúde ao filho, o qual pode lhe propiciar adequado tratamento da enfermidade que possuiria, sem olvidar que a prestação do serviço segue a modalidade coparticipação, o que denota a existência de outras despesas a incidir regularmente na renda por ele auferida. Além disso, o fato de o alimentando em questão apresentar transtorno do espectro autista, por si só, não autoriza o tratamento desigual entre os filhos, sobretudo, no patamar de desproporcionalidade verificado na obrigação fixada e quando ainda não se sabe o grau de deficiência do menor e seu tratamento for garantido pelo genitor mediante pagamento de plano de saúde. Tais circunstâncias recomendam que a obrigação alimentar em questão seja melhor ponderada, de modo que seja arbitrada em patamar mais condizente com o contexto perfunctoriamente analisado, por certo, sem prejuízo de revisão futura, quando já exauridos o contraditório e a ampla defesa. Em sede de análise perfunctória, existindo elementos a indicar a verossimilhança do direito alegado, apontando pela desarrazoabilidade do percentual fixado na origem, há efetivo risco de o autor vir a arcar com um encargo alimentar acima de suas possibilidades, em possível prejuízo de sua própria subsistência e da outra filha, o que demonstra o perigo de dano. Assim, verificada a verossimilhança das alegações sustentadas pelo agravante e percebendo-se que a decisão recorrida é passível de causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de redução da obrigação alimentar provisória merece guarida, mas não na extensão pretendida. Até que sobrevenham novos elementos de provas a serem levados em conta no arbitramento do encargo, ou melhor se esclareça a situação fático jurídica das partes, cotejando as necessidades indicadas pelo alimentando com as possibilidades do alimentante, sem perder de vista as aduzidas dificuldades financeiras e o fato de possuir outra filha dele ainda dependente, tem-se os alimentos provisórios mensais, por ora, devem ser reduzidos para 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do genitor auferida junto ao seu empregador, inclusive 13o e férias, abatida dos descontos compulsórios (IR e INSS), sem prejuízo do pagamento de plano de saúde, com as eventuais despesas de coparticipação. Com isso, prestigia-se os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade em relação às necessidade efetivamente ventiladas na exordial, às possibilidades sumariamente apuradas e às regras do dever de sustento mútuo dos genitores e de tratamento isonômico entre os filhos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para reduzir os alimentos provisórios mensais fixados na decisão interlocutória recorrida para o percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do genitor auferida junto ao seu empregador, inclusive 13o e férias, abatida dos descontos compulsórios (IR e INSS), sem prejuízo do pagamento de plano de saúde, com as eventuais despesas de coparticipação. Comunique-se ao juízo de origem, a fim de que tome as providências pertinentes à adequação dos descontos do encargo na folha de pagamento do réu. Dispensa-se a prestação de informações, salvo em relação àquelas que ensejarem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para parecer. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator